Tribunal: TJBA
Processo: 8045729-29.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045729-29.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RODRIGO VELOSO MENDES

Advogado(s): VICTOR BRUNO BARBOSA ARAUJO

IMPETRADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros (3)

Advogado(s):RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA
E AGRAVO INTERNO
.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DIRETOR DA ORGANIZADORA DO CERTAME (IBFC) REJEITADO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB N. 02/2022. PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA QUESTÃO 52. PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO PODE SE IMISCUIR NO EXAME DE MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO QUESTIONADO, EXCEPCIONANDO-SE AS HIPÓTESES DE ERRO TERATOLÓGICO. SINTONIA COM A TESE FIRMADA PELO STF NO
RE 632.853/CE.
PREVISÃO DAS ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAS INDIRETAS NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DISPOSTO NO EDITAL. DESNECESSIDADE DE PORMENORIZAÇÃO EXAUSTIVA DOS TEMAS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. JULGAMENTO DA QUESTÃO DE FUNDO DA AÇÃO MANDAMENTAL. RECURSO PREJUDICADO.
SEGURANÇA DENEGADA.

1.
A
anulação que se pretende tem como causa de pedir exatamente ilegalidade na elaboração das questões da prova objetiva
por parte da IBFC, que é a responsável pela execução do certame, nos termos da cláusula 1.1 do Edital de abertura das inscrições. Assim, não importa apenas saber quem assina o Edital, mas igualmente quem detém legitimidade para realizar eventual reclassificação e convocação do impetrante para as etapas subsequentes, o que, no caso em análise, mostra-se como também de responsabilidade da Banca Examinadora.

2
.
Lado outro, i
mporta fixar que, analisando controvérsia sobre a possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle jurisdicional sobre o ato administrativo que profere avaliação de questões em concurso público, o Supremo Tribunal Federal (STF), em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese: “
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”
. (Tema 485. RE 632.853, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/4/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe-125, Divulgado 26/6/2015, Publicado 29/6/2015).

3
.
Ou seja, de acordo com o STF, a regra é que o Poder Judiciário não pode reexaminar (i)o conteúdo das questões nem; (ii)os critérios de correção, exceto se diante de ilegalidade ou inconstitucionalidade, para fins de avaliar respostas dadas pelo candidato e as notas a ele atribuída.

4.
Na hipótese,

em relação a questão 52,
o Edital de Abertura previu como conteúdo programático de “Noções de Direito Administrativo” o tópico relativo à organização administrativa,
indicando, especificamente, as entidades da Administração Pública indireta (autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista) de maneira global
, sendo despiciendo, aliás, a previsão exaustiva de todas as normas e dispositivos jurídicos que serão referidos
pela banca ao examinar o candidato
,
razão pela qual
a
questão

referenciada

não apresenta nenhuma irregularidade evidente ou flagrante.

5.
Nesse sentido,

consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal:
h
avendo previsão de um determinado tema, cumpre ao candidato estudar e procurar conhecer, de forma global, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas, o que decerto envolverá o conhecimento dos atos normativos e casos julgados paradigmáticos que sejam pertinentes, mas a isto não se resumirá. Portanto, não é necessária a previsão exaustiva, no edital, das normas e dos casos julgados que poderão ser referidos nas questões do certame.
(
MS 30860 DF. Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 28/08/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-217 DIVULG 05-11-2012 PUBLIC 06-11-2012).

6.
Ora, uma vez que a questão 52 abarca a Lei n. 13.303/2016 (Lei das Estatais),
que trata, justamente,
das regras de empresa pública e sociedade de economia mista, entendo que não houve fuga ao
conteúdo programático indicado pela banca examinadora,
na esteira, inclusive, do parecer ministerial.

7.
Agravo interno prejudicado. Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045729-29.2022.8.05.0000
, em que figuram como impetrante RODRIGO VELOSO MENDES e como impetrado IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia
em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DIRETOR DO IBFC
e, no mérito,
DENEGAR
A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .